Tribunal: TJBA
Processo: 8031732-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031732-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como EVERTON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ICARO LUIZ SILVA MARQUES

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de quitação de financiamento imobiliário c/c indenização por danos morais. Alienação fiduciária de imóvel. Falecimento do mutuário. Seguro habitacional. Consolidação da propriedade e leilão sem comprovação de notificação regular. Preliminares rejeitadas. A comunicação inicial do sinistro à seguradora, comprovada pelo próprio reconhecimento da apelante de que solicitou documentos complementares, é suficiente para configurar o interesse de agir, não podendo a exigência de prévio requerimento administrativo se traduzir em obstáculo injustificado ao acesso à justiça. O juiz, como destinatário das provas, tem a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC. A Lei nº 9.514/1997 estabelece procedimento específico para consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, exigindo a prévia intimação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias. Ausente a comprovação dessa intimação, nulo é o procedimento de consolidação e o subsequente leilão. É pacífico o entendimento do STJ quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, aplicável aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997. O seguro habitacional vinculado ao financiamento imobiliário tem por finalidade garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte do mutuário. Ocorrido o falecimento durante a vigência da apólice, impõe-se o cumprimento da cobertura securitária, independentemente de posterior cancelamento do contrato. A conduta da instituição financeira que, sem notificação prévia, promove a venda do imóvel em leilão logo após o falecimento do mutuário, impedindo que a genitora enlutada sequer retire os pertences pessoais do filho falecido, ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente recurso de Apelação Cível nº 8031732-39.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante BRADESCO SEGUROS S/A e, como apelado, ESPÓLIO DE EVERTON DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.